Tribunal: TJMT
Processo: 0004419-32.2014.8.11.0021
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004419-32.2014.8.11.0021
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ARIADNE SILVA DE ALENCAR - CPF: 006.141.661-44 (EMBARGADO), SELSO LOPES DE CARVALHO - CPF: 358.723.060-91 (ADVOGADO), TIAGO THOMA MARTINS DE PAULA - CPF: 928.855.861-68 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE AGUA BOA - CNPJ: 15.023.898/0001-90 (EMBARGANTE), DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - CPF: 005.717.021-55 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EQUIVOCO NO EXAME DOS PRESSUPOSTOS EXTRINSECOS DO RECURSO. PROVIMENTO PARA AFASTAR A INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MUNICIPIO DE AGUA BOA
, contra o Acórdão proferido por esta e. Câmara, no ID no
79615467
, que a unanimidade não conheceu do Recurso de Apelação Cível interposto pelo Embargante, em decorrência da intempestividade.

O Embargante afirma que a intimação pelo Diário de Justiça não alcança os ditames legais, que o prazo se inicia da intimação pessoal da Fazenda Pública, e que a intimação via DJE n° 10120 é nula pois não constou o nome e OAB do Procurador Municipal.

Por tais motivos pretende a aplicação de efeitos infringentes para declarar tempestiva a apelação (ID 80189986).

Conforme certificado ao ID Num.8161982, decorreu o prazo legal sem manifestação da parte embargada.

É o relatório.

Gilberto Lopes Bussiki

Juiz de Direito Convocado - Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração regem-se pelo disposto no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

O embargante sustenta que
o prazo se inicia da intimação pessoal da fazenda pública, via carga processual, que se deu em 19/10/2020 (conforme se observa em consulta processual no www.tjmt.jus.br), o que torna o recurso totalmente tempestivo.

Tem razão o embargante.

Tratando-se de processo físico, a intimação da sentença deve ser feita
pessoalmente
ao representante do MUNICÍPIO, nos termos do artigo 183, § 1o, do Novo Código de Processo Civil, não a suprindo a intimação pela imprensa oficial.

Inobstante isso, de fato não constou o nome do procurador municipal na intimação via DJE.

Considerando que a intimação pessoal via carga dos autos ocorreu em 19/10/2017, e que o recurso foi protocolizado em 06/12/2017, o apelo é tempestivo.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração opostos
, para, empregando-lhes efeito modificativo, considerar tempestivo o RECURSO DE APELAÇÃO de
ID Num.1996606, 1996615, 1996644 e 1996651,
e determinar o retorno dos autos a esta Relatoria para apreciação do mérito do pedido nele encartado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2021